Tribunal: STF
Processo: ARE 1569592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUDITOR FISCAL. REGIME DE PLANTÃO POR COMPENSAÇÃO. LCE 49/2003 E DECRETO 25.305/2003. HORAS EXTRAS REMUNERADAS. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.



    2. Em suas razões alega em síntese ser servidor público do Estado de Pernambuco, integrante do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco (GOATE), no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual (AFTE), desenvolvendo suas funções em postos fiscais, sob regime de plantão, perfazendo escalas de 48h (quarenta e oito horas) de trabalho por 144h (cento e quarenta e quatro horas) de descanso - 48h de trabalho por 8 dias de descanso, sem distinção entre dias úteis ou não, em aplicação ao previsto no art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 49/2003 e no Decreto nº 25.305/2003. Assevera que o Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco estabelece, como limite máximo, a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e, que, em termos proporcionais, a jornada de trabalho imposta ultrapassa, em muito, referido ditame legal, pois, através da aplicação de princípios matemáticos, chegou à conclusão de que labora a mais, por mês, aproximadamente 51 horas e 25 minutos. Defende que as horas trabalhadas a partir da trigésima hora semanal devem ser pagas como jornada extraordinária, com fulcro no art. 7º, XVl e art. 39, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 98, VII e IX e art. 99, § 3º, da Constituição do Estado de Pernambuco, no art. 23 da Lei Complementar 49/03 c/c o art. 85 da Lei Estadual nº 6.123/68.



    3. A sentença negou o direito pretendido com fundamento na ausência de comprovação das alegadas horas extraordinárias.



    4. A lide se instala portanto, no pagamento por horas extras desempenhadas, pelo autor apelante, que desenvolve suas funções em postos fiscais, sob regime de plantão, perfazendo escalas de 48h (quarenta e oito horas) de trabalho por 144h (cento e quarenta e quatro horas) de descanso - 48h de trabalho por 8 dias de descanso, sem distinção entre dias úteis ou não.



    5. Os auditores Fiscais têm a sua jornada de trabalho regida pela LCE 49/2003, que em seu artigo 71 reza: A jornada especial de trabalho, em regime de plantão, aplicável às atividades de segurança, custódia, saúde, arrecadação e fiscalização de tributos, será de doze horas de trabalho por trinta e seis de repouso, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.627, de 11 de dezembro de 1984 e as situações especiais definidas em regulamento; pelo Decreto 25.305/2003, que, regulando o artigo 71 da LCE 49/2003, dispôs sobre a jornada especial de trabalho em regime de plantão, aplicável à atividade de fiscalização de tributos e estabelece no seu artigo 1º: A jornada especial de trabalho, em regime de plantão, dos titulares dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional Auditoria do Tesouro Estadual - GOATE, que, mediante designação da autoridade competente, desempenharem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, nos Postos Fiscais da Secretaria da Fazenda, fica mantida na forma estabelecida na legislação vigente quando da edição da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003; e, por último, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis no Estado; este, que em seu artigo 160 prevê a concessão de gratificação pela prestação de serviço extraordinário.



    6. Do teor do art. 1º do Decreto Estadual nº 25.305/2003, extrai-se, sem maiores digressões, a natureza de horas extras prestadas, em regime de plantão, pelos Auditores Fiscais integrantes do Grupo Ocupacional Auditoria do Tesouro Estadual - GOATE, que desempenharem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, nos Postos Fiscais da Secretaria da Fazenda. Assim, a jornada a que se submete o autor apelante em razão da atividade que desempenha tem sua natureza especial decorrente dos serviços prestados, a prestação dessa sobre jornada de trabalho tem compensação prevista na forma do artigo 71 da LCE 49/2003.



    7. Observe-se que a jornada especial de trabalho é exercida em regime de plantão mediante designação da autoridade competente. Aqui, impõe-se ressaltar a inexistência de disposição constitucional ou legal que condicione o pagamento de horas extras à compulsoriedade de sua prestação.



    8. Não cabe ao Poder Judiciário incluir requisito não previsto no texto constitucional e legal, sob pena de estar atuando nitidamente como legislador positivo, em notório vilipêndio à separação das competências estabelecidas na Constituição Federal. E, conforme decidiu o c. STJ: "Não é dado ao Poder Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo" (STJ - REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014).Assim, como nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF, "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".



    9. Destaco ainda que não obstante a comprovação pelo autor de seu exercício funcional em regime de plantão nos meses de janeiro a maio de 2014, observo que o autor apelante não cuidou de demostrar nos autos a ausência de compensação de horários nos referidos meses, que justifique o pagamento por horas extraordinárias.



    10. Apelo improvido. Decisão unânime



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente